Tribunal: TJDFT
Processo: 0785407-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COPARTICIPAÇÃO DE 6%. BASE DE CÁLCULO DA COPARTICIPAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a recalcular o desconto de 6% (coparticipação) relativo ao auxílio-transporte, vinculando a base de cálculo ao quantitativo de plantões efetivamente realizados em cada mês, enquanto persistirem o regime de escala de revezamento e a percepção do benefício e para condenar à restituição das diferenças vencidas apuradas no período indicado nos autos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82523868).
3. Na origem, o autor informou que é servidor público, lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e trabalha em regime de plantão (24x72), realiza em média 7 a 8 plantões de 24 horas por mês. Afirmou que recebe auxílio transporte e contribui com o percentual de 6% de seu vencimento a título de coparticipação, porém o percentual descontado não leva em consideração o regime de escala de revezamento/plantões. Consignou que recentemente sua remuneração passou a ser feita na forma de subsídio e, caso do desconto da coparticipação ocorra sem considerar a quantidade de plantões, seu valor será superior ao do auxílio transporte.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a legislação determina o desconto do percentual de 6% sobre o subsídio ou vencimento básico integral do cargo efetivo, independentemente do regime de jornada ou da frequência mensal do servidor. Asseverou que foi criado novo critério para a base de cálculo da coparticipação, assumindo o Judiciário a função de legislador. Alegou que a aplicação do cálculo proporcional ensejaria o pagamento de auxílio transporte em valor superior em relação aos servidores que trabalham em regime de expediente. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a forma de cálculo da coparticipação do auxílio transporte, se mediante o desconto de 6% sobre o subsídio do servidor ou se proporcional aos dias efetivamente trabalhados em regime de plantão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que o servidor deve participar do custeio do auxílio-transporte mediante desconto correspondente a 6% do vencimento básico ou do subsídio. Essa imposição, entretanto, não autoriza a cobrança desvinculada da finalidade indenizatória do benefício nem do efetivo deslocamento realizado, sob pena de resultar em encargo desarrazoado — por vezes superior ao próprio valor recebido — especialmente para servidores em regime de plantão, descaracterizando a natureza indenizatória da verba. Nessa perspectiva, o percentual deve incidir sobre base proporcional aos dias efetivamente trabalhados, e não sobre o total do subsídio mensal.
7. O auxílio-transporte tem caráter indenizatório e destina-se a ressarcir as despesas do servidor com o deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Desse modo, a aplicação do percentual de 6% a título de coparticipação sobre a totalidade dos subsídios do servidor produz distorção incompatível com a realidade fática e com a natureza indenizatória da parcela, pois alcançaria períodos em que não houve deslocamento, especialmente no caso daqueles que atuam em regime de plantão.
8. No caso concreto, ficou demonstrado que o recorrido desempenha suas atividades em regime de plantão (24x72h), não utilizando transporte coletivo de forma diária, mas somente nos dias de efetivo comparecimento ao serviço, o que torna desproporcional a incidência do desconto de 6% sobre a integralidade do subsídio mensal, sendo justa a aplicação proporcional aos dias escalados. Tal determinação não constitui regime jurídico novo, mas permite a aplicação adequada na norma à sua finalidade precípuo, observando-se a particularidade do regime de trabalho.
9. Deve prevalecer o critério proporcional aos dias efetivamente trabalhados, em relação aos vinte e dois dias previstos na MP no 2.165/01, sob pena de a coparticipação ultrapassar o próprio montante do benefício, desvirtuando por completo sua finalidade indenizatória. Nesse sentido: Acórdãos 2093737 e 2089664.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.